Tribunal: TCU
Processo: 033.982/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1580/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade em, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I, 208 e 214, II, acolher as razões de justificativa e julgar regulares com ressalva as contas de Alencar Franco da Silveira, Catilamara da Silva Trajano, Hélio Dias de Souza, e Sirlei Bedin, dando-lhes quitação, em face das impropriedades apontadas a seguir, e, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, regulares as dos demais responsáveis, dando-lhes quitação plena, excluir do rol de responsáveis Gustavo José Sartor (CPF XXX.769.568-XX), Miguel Nunes Neto (CPF XXX.138.176-XX), Elzilene do Nascimento Pereira (CPF XXX.071.282-XX), José Cícero Alves (CPF XXX.181.509-XX), João Batista da Silva (CPF XXX.634.671-XX) e Ariane Arrais (CPF XXX.640.213-XX), encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica (peça 73), aos responsáveis e à Administração Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural no Estado de Rondônia, e fazer as determinações conforme proposto nos autos. Impropriedades/Ressalvas: não representação fidedigna dos registros contábeis da gestão no exercício de 2016, materializada nos lançamentos incorretos dos pagamentos das despesas com mobilizadores, com programas finalísticos e de viagens, bem como da conta 2110503 - Outros fornecedores pessoas físicas e do pagamento de diárias a instrutores e mobilizadores. 1. Processo TC- Processo 033.982/2017-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Alencar Franco da Silveira (XXX.435.602-XX); Catilamara de Souza Trajano (XXX.819.162-XX); Fábio Assis de Menezes (XXX.675.002-XX); Hélio Dias de Souza (XXX.560.371-XX); João Nunes Morais (XXX.791.912-XX); José de Carvalho Sobrinho (XXX.181.869-XX); Josiane Rocha (XXX.598.612-XX); Juvenildo da Silva Juvino (XXX.892.262-XX); Luís Tadeu Prudente Santos (XXX.831.431-XX); Miguel de Souza da Silva (XXX.408.342-XX); Roberto Emanuel Ferreira (XXX.513.621-XX); Sirlei Bedin (XXX.586.489-XX); Vitalina Orneles de Souza Figueiredo (XXX.212.662-XX). 1.2. Entidade: Administração Regional do Senar no Estado de Rondônia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: Efson Ferreira dos Santos Rodrigues (OAB/RO 4.952), representando Administração Regional do Senar no Estado de Rondônia. 1.7. Determinações: 1.7.1. recomendar ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural-Administração Regional em Rondônia, nos termos do inciso III do art. 250 do Regimento Interno/TCU, que avalie a conveniência e a oportunidade de adotar os seguintes procedimentos: 1.7.1.1. implemente mecanismo de controle no acompanhamento e registro da execução dos programas "Formação Profissional Rural" e "Promoção Social" de modo a promover a fidedignidade e a confiabilidade dos registros contábeis e financeiros, propiciando maior transparência dos recursos geridos pela entidade; 1.7.1.2. realize os ajustes contábeis cabíveis relativamente à correção de erros de lançamentos informados pelo Controle Interno do Senar-AR/RO e informe nas notas explicativas dos relatórios contábeis tais alterações; 1.7.1.3. defina metas para todos os seus indicadores de resultado, no seu planejamento operacional anual, de modo a permitir a avaliação e o monitoramento do desempenho da gestão; 1.7.2. dispensar o monitoramento das recomendações acima descritas, a teor do art. 17, § 2o da Resolução TCU 315/2020; 1.7.3. dar ciência ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural-Administração Regional em Rondônia sobre as seguintes impropriedades/falhas, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes: 1.7.3.1. ausência de manifestação do Conselho Fiscal e o Conselho Administrativo do Senar-AR/RO quanto às contas do responsável pela gestão do exercício de 2016, descumprindo o art. 7o, III, e art. 13, II, do Regimento Interno do Senar-AR/RO; 1.7.3.2. não contratação, pelo Conselho Fiscal, de auditor externo para avaliar as demonstrações contábeis do exercício de 2016, em afronta ao disposto no art. 13, I e III, do Regimento Interno do Senar-AR/RO.